Tribunal: TJPA
Processo: 0805190-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805190-46.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: JORGE WILSON SANTANA DOS SANTOS CORDEIRO, CAMILA DE FATIMA SILVA DA CUNHA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805190-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADO: JORGE WILSON SANTANA DOS SANTOS CORDEIRO

ADVOGADA: WALQUIRIA GOMES PAIVA - OAB PA12483-A

AGRAVADA: CAMILA DE FATIMA SILVA DA CUNHA CORDEIRO

ADVOGADO: WALQUIRIA GOMES PAIVA - OAB PA12483-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CÍVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. MORA INJUSTIFICADA
RECISÃO UNILATERAL. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO
. MERO INCONFORMISMO DAS RECORRENTES QUANTO A DECISÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
PELAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805190-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADO: JORGE WILSON SANTANA DOS SANTOS CORDEIRO

ADVOGADA: WALQUIRIA GOMES PAIVA - OAB PA12483-A

AGRAVADA: CAMILA DE FATIMA SILVA DA CUNHA CORDEIRO

ADVOGADO: WALQUIRIA GOMES PAIVA - OAB PA12483-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA inconformadas com o indeferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO e RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo nº 0849831-60.2018.8.14.0301)
, em que o MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial desta Capital deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

(...)

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que
restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido
pelos Autores, uma vez que
conforme
demonstrado nos
documentos de ID nº6563867 e 6563870, o prazo de entrega
a contar da data da incorporação
houvera expirado
em 09/06/2014.
E
, ainda que admitindo a cláusula de prorrogação de 180 dias do contrato,
o prazo de entrega também já houvera expirado
no dia 07/12/2014.

Assim
é que
concedo a tutela antecipada
de urgência pretendida
para declarar a rescisão judicial do contrato
,
e determinar às Rés que se abstenham de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos Autores
,
assim como
de efetuarem
quaisquer restrições
em nome dos requerentes
junto aos órgãos de proteção ao crédito
, em razão do contrato objeto da presente lide,
até decisão final, sob pena de multa de R$200,00
(duzentos reais)
por
cada
cobrança ou restrição
indevida, na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015;

Tratando-se de matéria relativa a direito consumerista, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do CDC;

(...)

Os Recorrentes apontam para suposta ausência dos requisitos e pressupostos ensejadores da tutela antecipada deferida.

Alegam existir perigo de dano grave e de difícil ou impossível reparação.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente Interno, para reformar a decisão agravada de Id. 3143809, com o

consequente deferimento do pedido de efeito suspensivo deste agravo de instrumento.

Sem contrarrazões (Id. 3614066).

Vieram-me os autos conclusos após distribuição.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, adianto que o recurso não comporta provimento
.

A questão posta em debate restringe-se a possibilidade de rescisão unilateral diante de violação contratual.

Consta dos autos que a construção seria concluída no prazo de 42 meses contados do registro do memorial de incorporação, sendo que o prazo de entrega ainda estaria sujeito a uma tolerância de 180 dias.

Verifico que no subitem 5.6, alínea “b”, do instrumento contratual acostado aos autos há declaração expressa de que a incorporadora promoveu o registro do memorial de incorporação junto ao Cartório de Imóveis do 2º Ofício em 09/12/2010. Logo, o prazo de entrega expirou no dia 07/12/2014.

Ocorre que, esgotado o prazo, os Agravantes não realizaram a entrega do imóvel aos Agravados, perpetrando, pois, violação contratual que fundamentou a pretensão dos Agravados a concessão da tutela antecipada de urgência.

Diante da inadimplência das promitentes vendedoras, comungo do entendimento do MM. Juízo de primeiro grau quanto a existência dos elementos encartados no art. 300 do CPC
[1]
que autorizaram o deferimento da interlocutória no caso concreto.

De mais a mais, as Recorrentes em suas razões recursais, não apresentaram qualquer elemento capaz de justificar o atraso na entrega do imóvel.

Ademais, não comprovaram como a decisão combatida poderia lhes causar prejuízos que pudessem gerar dano grave ou de difícil reparação.

A propósito, confira-se este julgado.

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA
- RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO

I -
O consumidor está autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear a rescisão contratual, bem como a devolução imediata dos valores pagos
.

II - Decorrente da rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da Construtora, promitente vendedora, a devolução integral das parcelas pagas é medida de rigor e está em consonância com a orientação preconizada por esta Corte Superior.

(...)

IV - Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ - REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/12/2011).

Pois bem, no que concerne à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no que se refere à exigência do cumprimento cumulativo dos requisitos legalmente prefixados pelo parágrafo único do art. 995 do CPC.

Tenho portanto, que, no caso sob análise, a inexistência de perigo de dano grave torna prejudicada a análise do segundo pressuposto necessário a concessão do efeito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática de Id. nº. 3143809.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º
[2]
, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, 27 de outubro de 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 300. A
tutela de urgência
será concedida quando houver
elementos
que evidenciem a
probabilidade do direito e
o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

[2]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 06/11/2020